Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-81.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003334-81.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MILTON CARLOS DE VASCONCELOS - CPF: 677.438.119-72 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO – PRAZO EXPIRADO – COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – ART. 64 DO REGULAMENTO GERAL DA PMMT - INDICAÇÃO ERRÔNEA – SEGURANÇA DENEGADA.

Considerando que o ato acoimado coator é a mera apreciação de processos administrativos interpostos pelo Impetran
te, no qual se busca informações sobre a sua vida funcional, cuja competência regimental para expedição dos documentos é das Coordenadorias de Manutenção e Promoção da Polícia Militar, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Comandante da Polícia Militar para figurar no polo passivo da lide.

Ilegitimidade passiva reconhecida. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Mandamental interposta por MILTON CARLOS DE VASCONCELOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, consistente na ausência de apreciação de seus requerimentos administrativos referente a sua promoção a graduação de Cabo para 3º Sargento.

Sustenta o Impetrante que é policial militar e que apresentou os requerimentos administrativos nº 282941/2018 e 310358/2018, protocolados respectivamente aos 07.06.2018 e 20.06.2018, referentes às suas negativas de promoções à graduação de Cabo para 3º Sargento desde setembro de 2009 à setembro de 20012 e extrato de alterações, requerendo ainda cópias dos boletins internos divulgados nos períodos em que constam as decisões da Comissão de Promoção de Praças pela não inclusão do Requerente nos Quadros de Acesso à Promoção.

Destaca que, embora o requerimento tenha sido protocolado aos 20.06.2018, não houve apreciação do pedido, e que esse transcurso de prazo é inaceitável, posto que está sendo violado seu direito líquido e certo, eis que está sendo tolhido de ver regularizada sua ficha funcional em razão única e exclusiva da morosidade da autoridade coatora.

Ressalta a inobservância dos prazos previstos na Lei nº 7.692/2002, bem como ao princípio da eficiência, sendo incabível a aludida omissão do ente administrativo.

Requer o provimento do
mandamus,
com a concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora seja compelida a se pronunciar sobre os requerimentos administrativos de protocolos nº 310358/2018 e 282941/2018.

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade coatora (id. 7534132), sendo posteriormente deferida (id. 14785476).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou nos autos, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18142991), trazendo ainda outras apresentadas pelo Secretário da Comissão de Promoção de Praças (id. 18182499).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela concessão da segurança (id. 26795983).

É o relatório.

Voto (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Embora tenha deferido a liminar, entendo como imprescindível a análise da preliminar de legitimidade passiva da autoridade acoimada coatora.

Analisando detidamente o pleito mandamental, denota-se que o pedido consiste na ausência de apreciação d
os Requerimentos Administrativos nº 282941/2018 e 310358/2018, protocolados respectivamente aos 07.06.2018 e 20.06.2018, referentes às suas
negativas de promoções
à graduação de Cabo para 3º Sargento desde setembro de 2009 à setembro de 20012 e
extrato de alterações
, requerendo ainda
cópias dos boletins internos divulgados nos períodos
em que constam as decisões da Comissão de Promoção de Praças pela não inclusão do Requerente nos Quadros de Acesso à Promoção.

Ocorre que a análise do pedido administrativo formulado é da competência da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção da Polícia Militar, consoante infere-se do Regulamento Geral da Corporação (Portaria nº 193/QCG/DGP, de 28 de novembro de 2018),
litteris
:

Art. 64
A Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção têm como missão coordenar e controlar as atividades de provimento e desenvolvimento de pessoas, buscando o crescimento dos servidores em suas carreiras, sendo a responsável por orientar, fiscalizar, acompanhar e praticar os atos necessários ao perfeito funcionamento e eficácia do serviço prestado pela Gerência de Provimento e Desenvolvimento,
Gerência de Manutenção
e Secretaria da Comissão de Promoção, competindo ao Coordenador:

I – coordenar o planejamento, execução e avaliação das ações das gerências subordinadas;

II – elaborar atos, programas, projetos e ações de interesse da Diretoria de Gestão de Pessoas;

III – coordenar e acompanhar os processos de aplicação de pessoas (Promoção de Pessoal);

IV – coordenar e acompanhar os processos de provimento e desenvolvimento de pessoas;

V – coordenar e acompanhar os processos de Manutenção e demais lançamentos relacionados ao pagamento de pessoal;

VI – fornecer ao Diretor de Gestão de Pessoas, relatórios de atividades e informações gerenciais relativas ao planejamento e execução das ações da coordenadoria

VII – primar pelo desempenho gerencial em sua área de competência, promovendo a definição de responsabilidade por custos e resultados

VIII – assessorar o superior imediato nos assuntos relacionados com suas atribuições

IX - propor ao superior hierárquico, anualmente, projetos e programas de trabalho de acordo com as diretrizes estabelecidas, bem como acompanhar o desenvolvimento de sua execução

X – emitir parecer e proferir despachos nos processos submetidos a sua apreciação

XI – executar outras tarefas que lhe forem delegadas pelo Diretor de Gestão de Pessoas, ComandoGeral Adjunto e/ou pelo Comando Geral da PMMT.

Art. 65
A Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção subdivide-se nas seguintes gerências:

I – Gerência de Provimento e Desenvolvimento

II
Gerência de Manutenção
e

III Secretaria da Comissão de Promoção.

A legitimidade para a realização do ato coator não é do EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, tanto que a Folha de Alterações Individuais (id. 18182499 – p. 58) foi subscrita pelo
Gerente de Manutenção da Diretoria de Gestão de Pessoal
e a cópia dos demais documentos pela
Comissão de Promoção
(id. 18182499 – p. 13/14), todos vinculados à
Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção da Polícia Militar
.

Assim, considerando que o ato acoimado coator Considerando que o ato acoimado coator é a mera apreciação de processos administrativos interpostos pelo Impetrante, no qual se busca informações sobre a sua vida funcional, cuja competência regimental para expedição dos documentos é das Coordenadorias de Manutenção e Promoção da Polícia Militar, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Comandante da Polícia Militar para figurar no polo passivo da lide
, consoante previsto na legislação de regência:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do
EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020